Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-34.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801279-34.2023.8.14.0028

APELANTE: SALOMAO DA SILVA AGUIAR

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0801279-34.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SALOMÃO DA SILVA AGUIAR

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB/PR 111.629 e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB/PR 106.319

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE 32.766 e OAB/BA 71338

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO FORMALIZADO COM CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato bancário, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação não informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O autor sustentou desconhecimento da contratação, ausência de utilização do cartão e falha no dever de informação por parte do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por ausência de informação clara e adequada;
(ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira a justificar a nulidade do contrato;
(iii) determinar se a contratação impõe ao autor o direito à indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pela instituição financeira demonstra de forma inequívoca a contratação regular do cartão de crédito consignado, com assinatura do Termo de Adesão, Termo de Consentimento Esclarecido e autorização de desconto em folha de pagamento, todos devidamente acompanhados de documentos pessoais.

4.

A alegação de ausência de informação sobre a natureza do contrato foi infirmada por provas documentais que evidenciam a clareza dos termos e a efetiva ciência do contratante acerca da modalidade contratada, não se constatando ambiguidade ou obscuridade nos documentos.

5.

O histórico do autor revela múltiplas contratações de crédito consignado, inclusive com outras instituições financeiras, o que reforça o conhecimento prévio sobre o funcionamento e as consequências dos contratos firmados, afastando a tese de erro substancial.

6.

A inexistência de descontos indevidos no benefício previdenciário e de utilização do limite disponibilizado não descaracteriza a validade do contrato, tampouco evidencia falha na prestação do serviço.

7.

A contratação regular e a ausência de conduta ilícita por parte do banco afastam o dever de indenizar por danos morais e a possibilidade de repetição de indébito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato regularmente formalizado, com assinatura e termos claros, afasta a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

2.

A ausência de falha na prestação do serviço e a regularidade da contratação afastam a possibilidade de anulação do contrato por defeito de informação.

3.

Não há dano moral indenizável quando inexistente conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira.

4.

A não utilização do limite de crédito disponibilizado não torna o contrato nulo nem gera direito à restituição em dobro de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CC, art. 138.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08.05.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 24.04.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.153350-1/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 04.06.2025.
STJ, REsp 2.161.428/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.03.2025.
TJRJ, Apelação 0012045-34.2021.8.19.0054, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801279-34.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SALOMÃO DA SILVA AGUIAR

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB/PR 111.629 e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB/PR 106.319

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE 32.766 e OAB/BA 71338

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SALOMÃO DA SILVA AGUIAR
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pa, que julgou improcedente a pretensão por compreender que a relação contratual entre as partes foi regularmente firmada. (PJe ID nº
15861469, páginas 1-6)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

-falta de informação prestada quando aos serviços contratados;

-cartão de crédito não disponibilizado e não utilizado;

-danos morais indenizáveis devidos;

-repetição do indébito em sua forma dobrada;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
15861470 páginas 1-)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
15861472, página 1-13).

Ministério Público se absteve de emitir parecer forte na Recomendação n. 34/2016 (PJe ID nº 24010978, páginas 1-4)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0801279-34.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ– PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SALOMÃO DA SILVA AGUIAR

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB/PR 111.629 e PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB/PR 106.319

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/PE 32.766 e OAB/BA 71338

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1ª Premissa:
Nulidade do Contrato de Reserva de Margem Consignável – RMC por afronta ao Direito de Informação.

Nulidade do Contrato.

É inconteste a existência da relação contratual entre
SALOMÃO DA SILVA AGUIAR
e
BANCO BMG S/A
conquistado através do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n. 15861460, com ênfase no Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito PJe ID nº 15861460.

Dessarte, nesse recorte a sentença combatida não sofrerá reforma eis que provado o vínculo contratual sob enfoque:

“Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de legalidade, sendo apta para demonstrar a existência de relação jurídica válida com a parte requerida, havendo, inclusive, similitude entre as assinaturas dos instrumentos contratuais, da procuração e dos documentos pessoais da parte autora que constam dos autos.

Analisando os autos, verifica-se que, no tocante ao contrato mencionado na peça inicial, não houve qualquer desconto no benefício previdenciário da parte autora
.” (PJe ID
15861469
, página 3).

Resta discutir a (in)existência da falha no Direito de Informação.

É direito do consumidor ter amplo acesso aos elementos essenciais inerentes a todo e qualquer negócio que se pretende estabelecer tais como: tributos, despesas, preços e riscos do serviço/produto.

Tais elementos servem para subsidiar o consumidor a tomar decisão esclarecida quanto as peculiaridades da contratação.

Assim dispõe o art. 6º do CDC:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O Apelante faz a seguinte afirmação:

“
A FALTA DE INFORMAÇÃO PRESTADA à Autora pela empresa Ré é tamanha, pois não foram prestadas informações satisfatórias acerca dos serviços contratados, ao contrário disso, fora implantado um empréstimo diverso do pretendido pelo Autor, sendo que a mesma sequer sabia da existência deste desconto em seu benefício.”
(PJe ID nº
15861470, página 4).

Argumento que vai de encontro as provas dos autos.

Demonstro.

SALOMÃO DA SILVA AGUAR
contratou crédito pessoal resultando no Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento nº 62069200 e Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado assinados e acompanhado dos documentos pessoais. (PJe ID nº 15861460, página 4)

Destaco que o teor dos documentos acostados pelo
BANCO BMG S/A
são bem claros e todas as informações conduzem o consumidor a identificar facilmente o que de fato estava sendo contratado – Cartão de Crédito Consignado -

fato que enfraquece a alegação de ausência de informação quanto à modalidade de empréstimo celebrada.

Em linhas mais simples. No Pje ID 15861450, noto a consulta que
SALOMÃO DA SILVA AGUIAR
fez no site
www.vipersoluções.com.br
acerca de seus empréstimos junto ao INSS.

Percebo a existência de 03(três) empréstimos consignados sob os seguintes contratos:

- contrato n.
816865110 – Bradesco Financiamento – R$ 2.193,00;

-contrato n. 1001706282 – Banco Ficsa – R$ 1.494,79 e

-contrato n. 123420410230 – Banco Bradesco – R$ 12.468,70.

E, Reserva de Margem para Cartão de Crédito

junto ao BANCO BMG S/A ,no limite de R$ 1.463,00.

Dessarte, o Recorrente é contumaz em pactuar empréstimos junto às Instituições Bancárias e Financeira infirmando

a alegação indicada:

Defeito na Informação porque sabedor da qualidade do contrato subscrito, que revela

conhecimento suficiente e lucidez no momento da pactuação.

Nessa toada.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A autora alega que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, apenas empréstimo consignado, e pleiteia a anulação da avença ou a conversão do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora incorreu em erro substancial ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado;

(ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado impõe dano moral à autora em razão de suposta abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, evidenciando que a autora teve acesso às informações essenciais, conforme demonstrado pelo rastreamento eletrônico da contratação, incluindo termos de adesão e consentimento.

Não se comprova a existência de erro substancial por parte da autora, uma vez que os documentos contratuais não apresentam ambiguidade e há registro de utilização do cartão consignado pela recorrente.

A recorrente possui histórico de múltiplos empréstimos consignados, o que justifica a contratação de cartão de crédito consignado, em virtude da limitação da margem consignável para novos empréstimos tradicionais.

A ausência de erro substancial ou de abusividade na contratação afasta a necessidade de conversão do contrato para empréstimo consignado e a reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante tem pleno conhecimento das características do produto e há documentação clara da operação.

A contratação de cartão de crédito consignado não configura dano moral quando não há indícios de abusividade ou má-fé por parte da instituição financeira.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.044895-8/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando Caldeira Brant
, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 09/05/2025) (negritei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE POR MEIO DO CARTÃO E DIGITAÇÃO DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISPONIIBLIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I - Verificando-se que a contratação do empréstimo consignado questionado pelo autor ocorreu em terminal de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e digitação da senha pessoal e intransferível do titular da conta corrente, com a efetiva disponibilização do produto do mútuo ao correntista, ausente furto do plástico ou defeito no dever de segurança da instituição financeira, não há que se cogitar de falha na prestação do serviço bancário a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico e o dever de reparação.

II - Uma vez demonstrada a higidez do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.
IV - Recurso conhecido e não provido
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.504026-6/001, Relator(a): Des.(a)
Fausto Bawden de Castro Silva
(JD 2G) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025)

Premissa rejeitada a não dispensar maiores debates.

2º Premissa:
Falha na Prestação de Serviço por Ausência de Informações

Retomo à discussão ante
SALOMÃO DA SILVA AGUIAR
sustentar esse motivo a justificar a falha na prestação de serviço, agora, para obter a nulidade do empréstimo RMC.

Vamos, então.

Não identifico qualquer falha na prestação de serviço pela Instituição Bancária. Explico.

A partir da inversão do ônus da prova,
BANCO BMG S/A
apresentou os seguintes documentos:

1ª
Termo de
Adesão
Cartão de Crédito Consignado e
Autorização
para desconto em folha de pagamento (PJe ID nº 15861460, página 1).

2º
Faturas comprovando que
não houve
qualquer cobrança indevida dado o Recorrente não ter feito uso do limite a si disponibilizado, que não afasta e tampouco torna nulo ou inválido o contrato sob enfoque. (PJe ID nº 25081689, página 1-29)

3º
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado. (PJe ID nº 15861460, página 4)

Portanto, compreendo que há o contrato e que livre está de vícios ou defeitos, vinculando o Recorrente a cumprir integralmente seus termos, notadamente, quando revela desprezo aos meios probatórios no momento que pede o julgamento antecipado da lide, conduta processual que fragiliza as razões recursais. (PJe ID nº 15861468 página 26).

Nessa perspectiva.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves, que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de vício no negócio jurídico. O apelante sustenta a inexistência do contrato e da autorização de desconto em folha, a ocorrência de erro de consentimento e a caracterização de dano moral in re ipsa decorrente dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes é anulável por vício de consentimento, diante da alegada ausência de instrumento contratual e autorização de desconto; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais em decorrência da contratação e dos descontos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de cartão de crédito consignado demanda a análise da existência de erro substancial, sendo este caracterizado pela discrepância entre a vontade manifestada e a real intenção da parte contratante, nos termos do art. 138 do Código Civil.

4. O contrato celebrado pelas partes, intitulado "Cédula de Crédito Bancário - Contratação de Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado", encontra-se devidamente assinado e acompanhado de autorização expressa, evidenciando a regularidade da contratação.

5. A prova documental demonstra que o valor contratado foi creditado na conta do autor e que o cartão foi utilizado para compras, afastando a tese de desconhecimento ou induzimento a erro sob re a natureza do produto financeiro contratado.
6. Não caracterizado o erro substancial na contratação, tampouco comprovado ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica violação a direito da personalidade que justifique a condenação por danos morais.

7. O pedido subsidiário de conversão contratual com aplicação de juros de empréstimo consignado tradicional configura inovação recursal e, de toda forma, somente seria cabível diante da comprovação do vício de consentimento, hipótese afastada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato formalizado, com cláusulas claras e assinatura da parte autora, afasta a alegação de erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado.

2. O uso do cartão para saques e compras reforça a manifestação válida de vontade do contratante, inviabilizando a anulação do negócio por vício de consentimento.

3. A ausência de ato ilícito ou de ofensa a direito da personalidade impede a configuração de dano moral indenizável em decorrência dos descontos em folha.

4. O pedido de limitação dos juros contratuais não é cabível quando não demonstrado vício na contratação e quando formulado pela primeira vez em sede recursal.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.153350-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 05/06/2025)

Premissa que

não merece acolhimento ante a inexistência de

falha na prestação de serviço .

3ª Premissa: Danos Morais e Materiais Indenizáveis

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da contratação regular exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Nessa medida.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão e assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.
Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

À vista disso, a sentença combatida permanecerá irretocável porque acertada no raciocínio jurídico ora esposado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. sentença imutáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 15/07/2025